Tribunal: TJSP
Processo: 1166592-08.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Cobrança indevida, em razão do pedido de cancelamento do plano, realizado pela Autora, posterior a 29/09/2023, mesmo antes do prazo de vigência de doze meses. Inadmissibilidade de cobrança de mensalidade, após essa data. Cláusula contratual que exige o aviso prévio, a teor do que dispunha

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Cobrança indevida, em razão do pedido de cancelamento do plano, realizado pela Autora, posterior a 29/09/2023, mesmo antes do prazo de vigência de doze meses. Inadmissibilidade de cobrança de mensalidade, após essa data. Cláusula contratual que exige o aviso prévio, a teor do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009 da ANS. Norma administrativa anulada por determinação judicial, proferida pelo C. Tribunal Regional Federal da 2a Região, em Ação Civil Pública, no 0136265-83.2013.4.02.51.01, ajuizada por autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro – PROCON/RJ, e posteriormente revogada pela Agência Reguladora, em cumprimento à decisão transitada em julgado, por meio da RN 557/2022, de 14.12.2022. Necessidade de observância à recente resolução normativa. Abusividade da cláusula configurada. Valores exigidos pela Operadora que não são devidos, considerada a data do cancelamento. Exigibilidade da multa, por cancelamento antes da do prazo de vigência de doze meses, também afastada. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados. Recurso não provido.